Tribunal: CARF
Processo: 10314.728181/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NEGADO O DIREITO À APLICAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA ASSISTE DIREITO AO CONTRIBUINTE DE APLICAR OS EFEITOS DA EXAUSTÃO.
O debate acerca da aplicação da exaustão x depreciação acelerada na lavoura de cana-de-açúcar é acirrado e já importou em diversas interpretações e jurisprudência distintas no âmbito deste CARF. Neste momento, após decisão da CSRF e tendo se passado quase 15 anos da ocorrência do fato gerador, negar ao contribuinte a aplicação ao menos da contabilização que este Conselho entendeu correta seria no mínimo irrazoável e injusto. Também não se poderia exigir do contribuinte postura diversa na medida em que defende que a contabilização feita era a correta, matéria até hoje controvertida em termos gerais, em que pese superada nos autos.
COMPENSAÇÃO DE LUCRO REAL DA ATIVIDADE RURAL COM PREJUÍZO FISCAL DAS DEMAIS ATIVIDADES E VICE-VERSA.
O lucro real do período base, proveniente da atividade rural, pode ser compensado com o prejuízo fiscal das atividades em geral acumulado em períodos anteriores, e vice-versa, desde que observado o limite legal de 30% estabelecido no art. 15 da Lei n° 9.065/1995. Incidência do §3o, do art. 17, da IN SRF no 257/2002.
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE CARF N. 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
CSLL. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
O decidido em relação ao IRPJ estende-se à CSLL, vez que formalizada com base nos mesmos elementos de prova e refere-se à mesma matéria tributável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.728181/2015-47
ACÓRDÃO
1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO PECUARIA CAMPO ALTO SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NEGADO O DIREITO À APLICAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA ASSISTE
DIREITO AO CONTRIBUINTE DE APLICAR OS EFEITOS DA EXAUSTÃO.
O debate acerca da aplicação da exaustão x depreciação acelerada na
lavoura de cana-de-açúcar é acirrado e já importou em diversas
interpretações e jurisprudência distintas no âmbito deste CARF. Neste
momento, após decisão da CSRF e tendo se passado quase 15 anos da
ocorrência do fato gerador, negar ao contribuinte a aplicação ao menos da
contabilização que este Conselho entendeu correta seria no mínimo
irrazoável e injusto. Também não se poderia exigir do contribuinte postura
diversa na medida em que defende que a contabilização feita era a correta,
matéria até hoje controvertida em termos gerais, em que pese superada
nos autos.
COMPENSAÇÃO DE LUCRO REAL DA ATIVIDADE RURAL COM PREJUÍZO
FISCAL DAS DEMAIS ATIVIDADES E VICE-VERSA.
O lucro real do período base, proveniente da atividade rural, pode ser
compensado com o prejuízo fiscal das atividades em geral acumulado em
períodos anteriores, e vice-versa, desde que observado o limite legal de
30% estabelecido no art. 15 da Lei n° 9.065/1995. Incidência do §3o, do art.
17, da IN SRF no 257/2002.
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA VINCULANTE CARF N. 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
CSLL. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
2
O decidido em relação ao IRPJ estende-se à CSLL, vez que formalizada com
base nos mesmos elementos de prova e refere-se à mesma matéria
tributável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário a fim de que sejam considerados os efeitos da exaustão na
apuração da base de cálculo dos tributos ora exigidos do ano calendário de 2010, bem assim
autorizar a compensação do prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa da CSLL, nos valores de
R$2.067.102,86 e R$2.062.091,65 respectivamente, com o lucro das atividades em geral,
reduzindo-se a base tributável das exigências, conforme assentado pela Autoridade Fiscal na
diligência realizada.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno dos autos da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), que ao julgar o Recurso Especial da PGFN, deu provimento para reformar o acórdão desta
Turma, afastando a depreciação acelerada em relação aos recursos empregados na formação da
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
3
lavoura canavieira, e determinando o julgamento das demais questões constantes no recurso
voluntário. Rememora-se, portanto, o trâmite do processo.
O presente feito trata do lançamento tributário por meio de autos de infração (eFls.
1537 a 1557), relativos ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2010, no valor total de R$
5.191.716,20.
A acusação fiscal, conforme Termo de Verificação (e-Fls. 1521 a 1531), refere-se à
exclusão indevida de valores de depreciação incentivada de lavoura de cana-de-açúcar.
Basicamente, a autoridade fiscal entendeu que a referida cultura sujeita-se à exaustão e não à
depreciação. Desse modo, não faria jus ao benefício fiscal. Vejamos o trecho do TVF:

24- Como corolário do acima descrito, a cultura de cana de açúcar e outras
assemelhadas não são passíveis de depreciação, mas sim de exaustão. Como
consequência, e seguindo os ditames do artigo 111 do Código Tributário Nacional
– CTN (interpretação literal para casos de benefícios fiscais), o artigo 314 do
RIR/99 alcança apenas aqueles bens sujeitos à depreciação (e não à exaustão).

O contribuinte apresentou Impugnação (e-Fls. 1575 a 1603) ao lançamento
alegando, em breve síntese, que a cultura canavieira, em razão da sua natureza fática, sujeita-se à
depreciação, pois a planta não se exaure com a colheita. Subsidiariamente, aduz que a fiscalização
deveria ter compensado o lucro real e a base de cálculo da CSLL das atividades em geral com os
prejuízos e bases de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores, com a limitação de 30%
como autorizado pela legislação.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, conforme ementa do acórdão (e-Fls.
1693 a 1703) abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2010 IRPJ E CSLL. GLOSA DE EXCLUSÕES INDEVIDAS.
IMPOSSIBILIDADE DA DEPRECIAÇÃO INCENTIVADA (INTEGRAL) DA
LAVOURA DE CANA DE AÇÚCAR.
À luz do Parecer Normativo CST no 18/1979, que deve ser observado no
julgamento administrativo em primeira instância, as quotas de exaustão
devem ser calculadas e apropriadas como custo ou encargo ao longo de
todo o período da extração dos recursos de origem agrícola, em se
tratando de espécies vegetais que não se extinguem com o primeiro corte,
mas depois de dois ou mais cortes.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
4

Cientificada da decisão de primeira instância em 05/05/2016, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 1.714 a 1748), em 01/06/2016.
Nele, em longa explanação, a recorrente busca demonstrar sua tese de que a
cultura de cana-de-açúcar estaria sujeita à depreciação, e não à exaustão. De forma subsidiária,
abre um parêntese para argumentar que:

Abrem-se parênteses, inclusive, para consignar que, ainda que diante de exaustão
se estivesse no caso da cana-de-açúcar, o que se admite por argumento já que
tecnicamente entende a Recorrente ser este enquadramento errôneo, veja que o
efeito seria praticamente o mesmo da depreciação incentivada, já que o art. 334
do RIR, suso mencionado, dispõe que o contribuinte poderá amortizar
integralmente o custo da floresta já na sua extração, o que implica concluir que, a
Recorrente poderia deduzir todo custo relacionado à plantação e trato da
soqueira logo na primeira colheita, assim, quando muito, haveria mera diferença
temporal que, no caso, haveria de ter sido considerada pela fiscalização, o que
levaria ao esvaziamento dos AIIM.

Ademais, reitera o pedido subsidiário atinente à compensação de valores, alegando:

(...)
Com a devida vênia, o nobre julgador se equivocou a mencionar na decisão que “a
contribuinte não possuía prejuízos fiscais e bases negativas de outras atividades”,
uma vez que o pedido da ora Recorrente é a compensação do Lucro da Atividade
Geral apurado no lançamento impugnado com o Prejuízo Fiscal e Base Negativa
de CSLL da Atividade RURAL de períodos anteriores, observando-se o limite de
30%.
Portanto, é imperioso ressaltar que ainda que a Recorrente não possuísse
prejuízos fiscais e bases negativas de atividades em geral, esta possuía prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL de períodos anteriores relativos à atividade rural e
passível de compensação com o Lucro apurado de outras atividades com a
observância do limite de 30% do Lucro apurado, conforme demonstrado nos
normativos e entendimento expresso da RFB sobre o tema!
É necessário ressaltar que tanto a Fiscalização quanto a DRJ erraram em não
observar o pedido feito pela recorrente no que tange à compensação a que se
tem direito, dado que é clarividente, tanto pelos Demonstrativos de
Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI) já constantes do processo, quando do
próprio cálculo do lançamento fiscal que acompanham os AIIM que a Recorrente
possuía bem mais do que R$ 350.000,00 de prejuízos fiscais e base negativa de
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
5
CSLL da atividade RURAL de períodos anteriores, passíveis de serem
compensados.

O processo foi submetido ao julgamento desta Turma em sessão realizada em 16 de
agosto de 2017, cujo voto do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos foi acompanhado por
unanimidade para dar provimento integral ao Recurso Voluntário. Isso é verificado na ementa do
Acórdão no 1401-002.039:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010 LAVOURA CANAVIEIRA. BENEFÍCIO FISCAL.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao
ativo imobilizado, estão sujeitos à depreciação e, não, à exaustão, portanto
podem integrar o benefício da depreciação acelerada incentivada.
Contra esta decisão foi interposto Recurso Especial da PGFN (e-Fls. 1763 a
1775), que foi apreciado pela 1a Turma da CSRF, mediante Acórdão no
9101-004.018, representado pela ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010 DISPÊNDIOS NA FORMAÇÃO DA LAVOURA
CANAVIEIRA. EXAUSTÃO.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao
ativo imobilizado, estão sujeitos à exaustão e não à depreciação. Portanto,
não se beneficiam do incentivo da depreciação rural acelerada, razão pela
qual não podem ser apropriados integralmente como encargos do período
correspondente a sua aquisição.
DEPRECIAÇÃO. PROJETOS FLORESTAIS DESTINADOS AO APROVEITAMENTO
DE FRUTOS. EXAUSTÃO. RECURSOS FLORESTAIS DESTINADOS A CORTE.
O termo "florestais" presente nos artigos 307 (depreciação) e 334
(exaustão) do RIR/99 deve ser interpretado de forma abrangente, ou seja,
aplica-se não apenas a floresta no sentido estrito, mas a formações
vegetais como plantações, tanto que os dispêndios para formação de
cultura de café, uva, laranja, dentre outros, são sujeitos a depreciação. A
depreciação de bens aplica-se apenas àqueles que produzem frutos, que
consistem em estrutura comestível que protege a semente e nascem a
partir do ovário de uma flor. Para os demais casos, do qual o
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
6
aproveitamento da cultura não decorre do aproveitamento de frutos
(pastagem, cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a exaustão.

Como adiantado no início do relatório, no dispositivo do referido acórdão foi
decidido, por voto de qualidade, dar provimento ao Recurso Especial para afastar a depreciação
acelerada e, por unanimidade de votos, determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem
para apreciação das demais questões constantes do Recurso Voluntário, quis sejam: (i) o pleito da
contribuinte de consideração dos efeitos da exaustão na apuração das bases de cálculo de IRPJ e
CSLL; (ii) bem como a compensação do lucro real e base de cálculo da CSLL das atividades em
geral, com o estoque de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL da atividade rural.
Esta Turma, por meio da Resolução n.o 1401-000.876 (e-fls. 1.899/1.905) entendeu
que a conversão do julgamento em diligência torna-se medida necessária, para que a unidade de
origem apure os efeitos da exaustão na cultura de cana-de-açúcar da safra fundada em 2010, na
apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2010, analisando-se os requisitos
para o seu aproveitamento, em razão de ter sido verificado que a autoridade fiscal, ao
desconsiderar a depreciação acelerada incentivada da cultura canavieira, realizou a exclusão do
montante de R$ 56.086.022,21 do lucro real e da base de cálculo da CSLL, sem considerar os
efeitos da exaustão, ao qual entende que estaria sujeita.
Considerando a necessidade de assegurar uma correta apuração tributária e a
possibilidade de compensação de prejuízos fiscais, esta turma entendeu que a conversão do
julgamento em diligência deveria também abranger, dependendo do resultado da diligência
anterior, a análise da compensação do lucro real e da base de cálculo positiva das atividades em
geral com o estoque de prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL da atividade rural, e
que essa análise deve respeitar o limite de 30% conforme previsto na legislação.
Em atendimento à diligência, a Autoridade apresentou Relatório Fiscal (e-fls.
1.909/1.912), em que afirma ter observado nos Livros de Apuração do Lucro Real (LALUR) dos
anos de 2009, 2010 e 2011, que a empresa adotava uma depreciação acelerada de suas lavouras
de cana com um período de 5 anos, resultando em uma taxa anual de 20%, e que a empresa
descontava o custo de formação da lavoura no lucro real do ano da formação e, posteriormente,
adicionava ao lucro real dos anos seguintes na proporção de 1/5 desse custo por ano.
Tendo em vista que a empresa realizava o replantio a cada cinco anos, entendeu
por bem utilizar a taxa de 20% ao ano para calcular a exaustão. Com base nisso, elaborou uma
tabela de cálculo da exaustão para o ano-calendário de 2010, considerando o custo de formação
da lavoura:

Com base nos resultados obtidos, foram atualizadas as planilhas de compensação
de prejuízo fiscal do IRPJ e de compensação de base de cálculo negativa da CSLL,
incluindo os valores relativos à exaustão calculada (R$ 56.086.022,20 – R$
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
7
6.784.917,85 = R$ 49.301.104,35). Essas planilhas mostram uma base de cálculo
positiva tanto para o IRPJ quanto para a CSLL em relação à atividade geral.
Conforme solicitado pelo CARF, também foram consideradas as compensações de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL da atividade rural com o Lucro
Real e a base de cálculo positiva da CSLL da atividade geral, respeitando o limite
de 30%. Os valores compensáveis foram R$ 2.067.102,86 para o IRPJ e R$
2.062.091,65 para a CSLL.

Intimado a se manifestar, o contribuinte apresentou petição (e-fls. 1.924/1.934), em
que sustenta a necessidade de refazimento da diligência, alegando que a Fiscalização não
considerou que o benefício da depreciação acelerada incentivada também se aplica a culturas
sujeitas à exaustão, sendo que neste caso, a autuação não se sustentaria integralmente, bem
como alega que a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF reconheceu, em sessão de
03/12/2021, que o termo "depreciação" foi empregado em sentido amplo pelo art. 6o da MP no
2.159-70/01, abrangendo também ativos imobilizados sujeitos à exaustão, permitindo que esses
ativos sejam deduzidos integralmente no ano de sua aquisição.
Além disso, sustenta que embora a Fiscalização tenha considerado a taxa de
exaustão de 20% (5 anos) e o valor de R$ 6.784.917,85 para exaustão em 2010, ela não levou em
conta que essa exclusão resultaria em uma menor base de imposto da atividade rural e,
consequentemente, em um menor consumo de prejuízo fiscal (PF) e base negativa de CSLL (BN
CSLL) da atividade rural do ano, e que isso resultaria, ao final do ano, em um saldo maior de PF e
BN CSLL da atividade rural.
Sustenta que a diligência também padece de vício, ao considerar o efeito da
exaustão apenas para 2010, ignorando seu impacto nos anos subsequentes, o que poderia afetar a
base tributável e a recomposição de PF e BN CSLL, e que esse erro tem um efeito cumulativo para
os quatro anos subsequentes e deve ser considerado pela fiscalização, sendo necessária a
complementação da diligência.
Por fim, alega que, embora os anexos que acompanham o Termo de Diligência
indiquem que a Fiscalização efetuou a compensação da base de cálculo positiva de IRPJ/CSLL com
o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL da atividade rural com o resultado positivo da
atividade geral, limitada à trava de 30%, a Fiscalização não recalculou os Autos de Infração
considerando essa determinação, resultando em uma análise incompleta do impacto das
compensações e dos ajustes necessários.
É o relatório do essencial.

Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
8
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72, razão, pela
qual, dele conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que, participei do julgamento original do Recurso
Voluntário que resultou no Acórdão 1401-002.039 e permaneço firme nas minhas convicções
quanto ao efetivo direito do contribuinte de aplicar o benefício da depreciação acelerada em
relação a cultura canavieira, já tendo votado nesse mesmo sentido em outras oportunidades.
Entretanto, tal matéria resta ultrapassada e, em que pese alguns novos argumentos
do contribuinte em manifestações após a decisão proferida pela CSRF, tal matéria resta superada.
Como relatado, tem-se que com a reversão da decisão da câmara baixa pela 1a
Turma da CSRF, restam-se em litígio os seguintes argumentos subsidiários: (i) o pleito da
contribuinte de consideração dos efeitos da exaustão na apuração das bases de cálculo de IRPJ e
CSLL; (ii) bem como a compensação do lucro real e base de cálculo da CSLL das atividades em
geral, com o estoque de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL da atividade rural.
Os demais argumentos relativos à proximidade dos efeitos tributários acabam
sendo superados a partir do resultado da diligência que demonstrou saldo de imposto a pagar.
Esta TO entendeu ser razoável o argumento do Recorrente em relação à
necessidade de considerar os efeitos da exaustão e decidiu por converter o presente processo em
diligência, senão vejamos os termos da Resolução aprovada por unanimidade por esta TO:

No que se refere ao item (i), penso ser razoável o argumento da contribuinte.
Ao analisar o Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-Fls. 1.521 a 1.530), observa-se
que a autoridade fiscal com base na doutrina, e no item 2 do Parecer Normativo
CST no 18/1979, entendeu que a cultura de cana de açúcar não são passíveis de
depreciação, mas sim de exaustão.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
9
Argumenta que o benefício fiscal da depreciação acelerada incentivada possibilita
que os bens do ativo permanente imobilizado, utilizados na atividade rural, sejam
depreciados integralmente no próprio ano de aquisição. E que, para tanto, pode
ser feita uma exclusão na apuração do lucro real no valor do bem que foi
imobilizado, com posteriores adições nos anos subsequentes, à medida que a
depreciação for sendo incorrida.
Complementa, que não há previsão legal para a dedução integral dos valores
aplicados na formação da lavoura canavieira, vez que esta sujeitar-se-ia à quotas
de exaustão.
Contudo, verifica-se que a autoridade fiscal, ao desconsiderar a depreciação
acelerada incentivada da cultura canavieira, realizou a exclusão do montante de
R$ 56.086.022,21 do lucro real e da base de cálculo da CSLL, sem considerar os
efeitos da exaustão, ao qual entende que estaria sujeita.
Cumpre ressaltar que a regulamentação da exaustão de recursos florestais era
prevista, à época da exigência fiscal, no Art. 334, do RIR/99. Mais especificamente,
o §2o prevê a forma de cálculos das quotas de exaustão. Dispositivos “in verbis”:
Subseção VI Exaustão de Recursos Florestais Art.334.Poderá ser computada,
como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à diminuição do valor de recursos florestais, resultante de sua
exploração (Lei no 4.506, de 1964, art. 59, e Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art.
4o).
§1o A quota de exaustão dos recursos florestais destinados a corte terá como
base de cálculo o valor das florestas (Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o, §1o).
§2o Para o cálculo do valor da quota de exaustão será observado o seguinte
critério (Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o, §2o):
I - apurar-se-á, inicialmente, o percentual que o volume dos recursos florestais
utilizados ou a quantidade de árvores extraídas durante o período de apuração
representa em relação ao volume ou à quantidade de árvores que no início do
período de apuração compunham a floresta; II - o percentual encontrado será
aplicado sobre o valor contábil da floresta, registrado no ativo, e o resultado será
considerado como custo dos recursos florestais extraídos.
§3o As disposições deste artigo aplicam-se também às florestas objeto de direitos
contratuais de exploração por prazo indeterminado, devendo as quotas de
exaustão ser contabilizadas pelo adquirente desses direitos, que tomará como
valor da floresta o do contrato (Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o, §3o).
Desse modo, entendo que a conversão do julgamento em diligência torna-se
medida necessária, para que a unidade de origem apure os efeitos da exaustão na
cultura de cana-de-açúcar da safra fundada em 2010, na apuração das bases de
cálculo de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2010.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
10
Por oportuno, a depender do resultado da diligência anterior, se a autoridade
fiscal ainda apurar base de cálculo positiva, requer que realize o cálculo da
compensação do lucro real e da base de cálculo positiva das atividades em geral
com o estoque de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa de CSLL da atividade
rural, limitada à trava de 30%, a fim de dar suporte a esta turma quando do
julgamento do mérito.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.

Em atendimento à diligência, a Autoridade apresentou Relatório Fiscal (e-fls.
1.909/1.912), em que afirma ter observado nos Livros de Apuração do Lucro Real (LALUR) dos
anos de 2009, 2010 e 2011, que a empresa adotava uma depreciação acelerada de suas lavouras
de cana com um período de 5 anos, resultando em uma taxa anual de 20%, e que a empresa
descontava o custo de formação da lavoura no lucro real do ano da formação e, posteriormente,
adicionava ao lucro real dos anos seguintes na proporção de 1/5 desse custo por ano.
Tendo em vista que a empresa realizava o replantio a cada cinco anos, entendeu
por bem utilizar a taxa de 20% ao ano para calcular a exaustão. Com base nisso, elaborou uma
tabela de cálculo da exaustão para o ano-calendário de 2010, considerando o custo de formação
da lavoura:

Com base nos resultados obtidos, foram atualizadas as planilhas de compensação
de prejuízo fiscal do IRPJ e de compensação de base de cálculo negativa da CSLL,
incluindo os valores relativos à exaustão calculada (R$ 56.086.022,20 – R$
6.784.917,85 = R$ 49.301.104,35). Essas planilhas mostram uma base de cálculo
positiva tanto para o IRPJ quanto para a CSLL em relação à atividade geral.
Conforme solicitado pelo CARF, também foram consideradas as compensações de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL da atividade rural com o Lucro
Real e a base de cálculo positiva da CSLL da atividade geral, respeitando o limite
de 30%. Os valores compensáveis foram R$ 2.067.102,86 para o IRPJ e R$
2.062.091,65 para a CSLL.

Intimado a se manifestar, o contribuinte apresentou petição (e-fls. 1.924/1.934), em
que sustenta a necessidade de refazimento da diligência, alegando que a Fiscalização não
considerou que o benefício da depreciação acelerada incentivada também se aplica a culturas
sujeitas à exaustão, sendo que neste caso, a autuação não se sustentaria integralmente, bem
como alega que a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF reconheceu, em sessão de
03/12/2021, que o termo "depreciação" foi empregado em sentido amplo pelo art. 6o da MP no
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
11
2.159-70/01, abrangendo também ativos imobilizados sujeitos à exaustão, permitindo que esses
ativos sejam deduzidos integralmente no ano de sua aquisição.
Além disso, sustenta que embora a Fiscalização tenha considerado a taxa de
exaustão de 20% (5 anos) e o valor de R$ 6.784.917,85 para exaustão em 2010, ela não levou em
conta que essa exclusão resultaria em uma menor base de imposto da atividade rural e,
consequentemente, em um menor consumo de prejuízo fiscal (PF) e base negativa de CSLL (BN
CSLL) da atividade rural do ano, e que isso resultaria, ao final do ano, em um saldo maior de PF e
BN CSLL da atividade rural.
Sustenta que a diligência também padece de vício, ao considerar o efeito da
exaustão apenas para 2010, ignorando seu impacto nos anos subsequentes, o que poderia afetar a
base tributável e a recomposição de PF e BN CSLL, e que esse erro tem um efeito cumulativo para
os quatro anos subsequentes e deve ser considerado pela fiscalização, sendo necessária a
complementação da diligência.
Por fim, alega que, embora os anexos que acompanham o Termo de Diligência
indiquem que a Fiscalização efetuou a compensação da base de cálculo positiva de IRPJ/CSLL com
o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL da atividade rural com o resultado positivo da
atividade geral, limitada à trava de 30%, a Fiscalização não recalculou os Autos de Infração
considerando essa determinação, resultando em uma análise incompleta do impacto das
compensações e dos ajustes necessários.
Pois bem, entendo que assiste parcial razão aos argumentos da Recorrente em sua
manifestação.
Em que pese alguns argumentos acabem por ser meramente protelatórios e
aparentemente busquem a rediscussão indireta de matéria já superada pela CSRF, o fato é que a
diligência foi incompleta na medida em que apesar de recompor bases não concluiu a diligência
com o recálculo do valor de imposto devido após a aplicação dos efeitos da exaustão e a
compensação de prejuízos fiscais.
Entretanto, entendo que isso não impede o prosseguimento do julgamento e
eventualmente o provimento parcial do recurso determinando a redução da base tributável e a
apuração do tributo devido será realizada quando da liquidação do julgado.
Pois bem, entendo assistir razão ao contribuinte tanto quanto a necessidade de
observância dos efeitos da exaustão (afinal foi esse o entendimento da CSRF pela sua aplicação),
quanto ao aproveitamento do prejuízo fiscal.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
12
Se a dúvida posta em análise neste Conselho em processo que dura quase 10 anos
está exatamente na aplicação da exaustão x depreciação acelerada, e o entendimento da CSRF foi
pela aplicação da exaustão (muito embora a contribuinte entende pela aplicação da depreciação
acelerada, assim como este Relator), negar a sua aplicação seria penalizá-la duas vezes.
No nosso complexo sistema constitucional tributário compete ao contribuinte a
difícil (senão impossível) missão de interpretar a legislação, definir a sua aplicação, apresentar sua
contabilidade ao Fisco e torcer para que a mesma esteja correta, sem direito a errar. Isto porque,
se “errar” na sua avaliação sofrerá os impactos tributários acrescidos de multa de ofício.
No presente, caso o debate acerca da aplicação da exaustão x depreciação
acelerada na lavoura de cana-de-açúcar é acirrado e já importou em diversas interpretações e
jurisprudências distintas no âmbito deste CARF. Veja ainda que existem uma série de estudos
técnicos que embasam a posição adotada pela contribuinte.
Neste momento, após decisão da CSRF e tendo se passado quase 15 anos da
ocorrência do fato gerador, negar ao contribuinte a aplicação ao menos da contabilização que este
Conselho entendeu correta seria no mínimo irrazoável e injusto.
Assim é que, entendo que a diligência atendeu a sua finalidade e confirmou que
com a aplicação da exaustão a base de cálculo da depreciação glosada e adicionada para
tributação pelo IRPJ e CSLL reduziria de R$ 56.086.022,20 para R$ 49.301.104,35, conforme
planilha constante de fls 1910 e 1911.
Os argumentos da Recorrente em sua manifestação defendendo a necessidade de
estender os efeitos para os anos calendários seguintes são insubsistentes na medida em que o
presente lançamento reporta ao ano calendário de 2010.
Por sua vez, quanto ao direito à compensação dos prejuízos fiscais verifica-se que
desde a Impugnação a contribuinte apresenta este argumento subsidiário, a fim de reduzir a base
de cálculo dos tributos autuados.
Contudo, a DRJ apreciou de maneira superficial a alegação da contribuinte,
argumentando basicamente que esta não possuía prejuízos fiscais de outras atividades, sem nada
se manifestar sobre o estoque de prejuízo fiscal da atividade rural. É o que se observa:

Constata-se ainda que os registros da Receita Federal apontam que em 2010 a
contribuinte não possuía prejuízos fiscais e bases negativas de outras atividades
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
13
(não operacionais) em períodos anteriores, passiveis de compensação (relatórios
do Sistema Sapli, às fls. 1516 e 1518).
Importante frisar que tais relatórios integram os anexos dos autos de infração e
foram juntados novamente pela impugnante em sua defesa (fls. 1645 e 1660).
Logo, a contribuinte tinha conhecimento dessa apuração fiscal e não apresentou
provas, tampouco alegações de que estaria equivocada.

Quanto a esta matéria, importante observar que com o advento da Lei no 9.249/95,
com efeitos a partir do ano-calendário de 1996, a apuração da atividade rural pelo lucro de
exploração (anteriormente regulamentada pelas Leis no 8.023/90 e no 8.134/90) foi revogada.
Assim, as receitas das atividades rurais passaram a ser tributadas com base nas
mesmas regras aplicáveis às demais atividades. No caso dos autos, como a presente autuação
trata do ano-calendário 2010, a apuração e tributação da atividade rural segue a mesma
sistemática das demais atividades.
Com a IN SRF no 39, de 28/06/1996 foram dispostas regras diferenciadas para
utilização de prejuízos fiscal da atividade rural, aperfeiçoadas pela IN SRF no 257, de 11/12/2002
(vigente à época), como pode observar pela transcrição dos arts. 8o, 17, 18 e 24:

Segregação de receitas Art. 8o A pessoa jurídica rural que explorar outras
atividades deverá segregar, contabilmente, as receitas, os custos e as despesas
referentes à atividade rural das demais atividades e demonstrar, no Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur), separadamente, o lucro ou prejuízo contábil e o
lucro ou prejuízo fiscal dessas atividades.
§ 1 o A pessoa jurídica rural deverá ratear proporcionalmente à percentagem que
a receita líquida de cada atividade representar em relação à receita líquida total:
I os custos e as despesas, comuns a todas as atividades; II os custos e as despesas
não dedutíveis, comuns a todas as atividades, a serem adicionados ao lucro
líquido, na determinação do lucro real; III os demais valores comuns a todas as
atividades, que devam ser computados no lucro real.
§ 2 o Na hipótese de a pessoa jurídica rural não possuir receita líquida no ano-
calendário, a determinação da percentagem prevista no § 1 o será efetuada com
base nos custos ou despesas de cada atividade explorada
(...)
Compensação de prejuízos fiscais Art. 17 . Não se aplica o limite de trinta por
cento de que trata o art. 15 da Lei n o 9.065, de 20 de junho de 1995, à
compensação dos prejuízos fiscais decorrentes da atividade rural, com lucro real
da mesma atividade, observado o disposto no art. 24.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
14
§ 1 o O prejuízo fiscal da atividade rural a ser compensado é o apurado na
demonstração do lucro real transcrita no Lalur.
§ 2o O prejuízo fiscal da atividade rural determinado no período de apuração
poderá ser compensado com o lucro real das demais atividades apurado no
mesmo período, sem limite.
§ 3o Aplicam-se as disposições previstas para as demais pessoas jurídicas à
compensação dos prejuízos fiscais das demais atividades, e os da atividade rural
com lucro real de outra atividade, determinado em período subsequente.
Prejuízos não operacionais Art. 18. Os prejuízos não operacionais, apurados pelas
pessoas jurídicas que exploram atividade rural, somente poderão ser
compensados, nos períodos subsequentes ao de sua apuração, com lucros de
mesma natureza, observado o limite de redução do lucro de, no máximo, trinta
por cento previsto no art. 15 da Lei n o 9.065, de 1995.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput , consideram-se não operacionais
os resultados decorrentes da alienação de bens e direitos do ativo permanente
não utilizados exclusivamente na produção rural, incluída a terra nua, exceto as
perdas decorrentes de baixa de bens ou direitos do ativo permanente, em virtude
de terem-se tornado imprestáveis, obsoletos ou caído em desuso, ainda que
posteriormente venham a ser alienados como sucata.
(...)
Art. 24 . É vedada a compensação do prejuízo fiscal da atividade rural apurado no
exterior com o lucro real obtido no Brasil, seja este oriundo da atividade rural ou
não.

Depreende-se da leitura dos dispositivos que não se aplica o limite de 30% à
compensação de prejuízos de atividade rural com:

i)
lucro apurado pela mesma atividade, em qualquer ano-calendário;
ii)
lucro apurado pelas atividades em geral, desde que no mesmo período de
apuração; e

E, ainda, que se pode utilizar o saldo de prejuízos de atividade rural, acumulados
de períodos anteriores, para compensar lucro apurado de atividades em geral, e vice-versa, caso
em que se aplica a trava dos 30%.
Assim, a conclusão a ser extraída é que se pode utilizar prejuízos fiscais de
atividades em geral para compensar lucro de atividade rural, e se pode aproveitar prejuízos fiscais
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
15
de atividade rural para compensar lucro de atividades em geral, mediante cumprimento de
determinadas condições.
Entendimento este corroborado pelo Acórdão no 1103-001.107, de relatoria do
Conselheiro André Mendes Moura, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2004, 2005 COMPENSAÇÃO DE LUCRO REAL DA ATIVIDADE
RURAL COM PREJUÍZO FISCAL DAS DEMAIS ATIVIDADES E VICE-VERSA.
O lucro real do período base, proveniente da atividade rural, pode ser
compensado com o prejuízo fiscal das atividades em geral acumulado em
períodos anteriores, e vice-versa, desde que observado o limite legal de
30% estabelecido no art. 15 da Lei n° 9.065/1995. Incidência do §3o, do art.
17, da IN SRF no 257/2002.
ERROS MATERIAIS NAS APURAÇÕES DAS BASES DE CÁLCULOS DO IRPJ, SEM
EFEITOS FINANCEIROS.
A verdade material deve prevalecer sobre a formal, na constatação de
erros nos preenchimentos das declarações de IRPJ.
CSLL. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
O decidido em relação ao IRPJ estende-se à CSLL, vez que formalizada com
base nos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria
tributável.

Voltando à análise do caso em debate, inicialmente quanto ao IRPJ, verifica-se que a
fiscalização constatou que a contribuinte compensou prejuízo fiscal de atividade rural do mesmo
período com o lucro obtido com atividades gerais, no valor de R$ 6.890.342,87.
É o que se observa nos recortes a seguir:

TVF (e-Fl. 1529)

DIPJ (e-Fl. 77)
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
16

AUTO DE INFRAÇÃO (e-Fl. 1545)

De fato, com o entendimento da fiscalização de que houve exclusão indevida de
depreciação incentivada acelerada, tornar-se-ia indevida a compensação de prejuízo de atividade
rural do mesmo período com o lucro das atividades em geral, retornando-se a base tributável no
valor de R$ 6.890.342,87.
Contudo, ao lavrar o auto de infração, a fiscalização deixou de compensar o saldo
de prejuízos fiscais de atividade rural dos períodos anteriores, com o lucro das atividades em geral
(limitada a trava de 30%). Vejamos:

AUTO DE INFRAÇÃO (e-Fls. 1.545/1.546)

(...)

(...)

Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728181/2015-47
17
Pelos recortes acima, observa-se que somente fora compensado o resultado da
atividade rural no valor de R$ 9.094.381,51 que, como já visto, não possui trava.
Entretanto, mesmo ainda possuindo prejuízo fiscal de R$ 367.736.114,47 de
atividade rural, a fiscalização deixou de compensar parte do prejuízo com o lucro das atividades
em geral.
Desse modo, entendo que assiste razão à contribuinte, devendo-se reconhecer a
compensação de prejuízo fiscal da atividade rural no valor R$ 2.067.102,86 (30%) com o lucro das
atividades em geral, reduzindo-se a base tributável de IRPJ e de R$ 2.062.091,65 para a CSLL,
conforme apurado no resultado de diligência.
Quanto aos novos argumentos trazidos pela Recorrente em relação à aplicação da
LINDB, tal pleito esbarra na Súmula CARF 169:

Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018,
não
se
aplica
ao
processo
administrativo
fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, face ao exposto, oriento o meu voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário a fim de considerar os efeitos da exaustão para o ano de 2010, bem como
compensar o prejuízo fiscal de IRPJ (R$ 2.067.102,86) e base negativa da CSLL (R$ 2.062.091,65),
acatando o resultado da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1966
DF CARF MF
Original